Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. As razões do agravo de instrumento enfrentaram amplamente a questão controvertida, ou seja, a presença nos autos de elementos comprobatórios da hipossuficiência econômica, a fim de demonstrar o alegado direito à manutenção do benefício da gratuidade da justiça. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Mostra-se cabível a juntada de novos documentos para instruir o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
3. A pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça.
4. O ônus probatório acerca da modificação da situação de hipossuficiência do beneficiário cabe àquele que impugna a concessão da gratuidade da justiça.
5. A litigância de má-fé não se presume, exigindo-se prova adequada e pertinente do dolo de causar dano processual à parte adversa.
6. Deu-se provimento ao recurso.